Tribunal: TJDFT
Processo: 0713513-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713513-92.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: DALIDE BARBOSA ALVES CORREA, ESPÓLIO DE IVAN ALVES CORRÊA rep. por DALIDE BARBOSA ALVES CORREA AGRAVADOS: IUSEF SOARES DO PATROCINIO, CAMILA MARIA PEREIRA DE CARVALHO DO PATROCINIO DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo ESPÓLIO DE IVAN ALVES CORRÊA (rep. por DALIDE BARBOSA ALVES CORRÊA) e DALIDE BARBOSA ALVES CORRÊA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que o contorno fático está delineado, razão pela qual deve ser afastada a incidência do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aduzem ainda, omissão do Colegiado na análise de argumentos capazes de infirmar a decisão combatida. Por fim, advertem que o acórdão impugnado diverge do posicionamento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018